Tribunal: TJPA
Processo: 0061885-77.2015.8.14.0081
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? INCIDÊNCIA CRIMINAL DO ARTIGO 157, §2º, INCISO I DO CP ? ASSALTO COM EMPREGO DE FACA ? AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS NOS AUTOS ? DOSIMETRIA DA PENA ? PENA-BASE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NO MÍNIMO LEGAL EM DESCOMPASSO COM A DE MULTA CUMULATIVA, ACIMA DO MÍNIMO; DE OFÍCIO, PELO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, PENA DE MULTA TAMBÉM NO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJE/PA ? DESCONSTITUIÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA, VEZ QUE O INCISO I, DO §2º DO ART. 157 DO CP FOI REVOGADO PELA LEI Nº 13.654/2018 ? ARTIGO 157, CAPUT DO CP ? PENA DEFINITIVA NO MÍNIMO LEGAL QUE PELA DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA RESTA CUMPRIR A PENA CORPORAL DE DOIS (02) ANOS, ONZE (11) MESES E TRÊS (03) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, NA FORMA DO ART. 33, §2º, ALÍNEA C DO MESMO CODEX ? O §2º DO ART. 387 DO CP, DISPÕE QUE O TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA SEJA COMPUTADO SOMENTE PARA FINS DE DETERMINAÇÃO DO REGIME INICIAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, NÃO SE REFERINDO, POIS, À PROGRESSÃO DE REGIME, MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 66, INCISO III, ALÍNEAS B E C, DA LEI Nº 7.210/84. O CITADO DISPOSITIVO LEGAL DEVE SER INTERPRETADO TAMBÉM EM CONSONÂNCIA COM O ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CP, OS QUAIS DETERMINAM SEJAM CONSIDERADAS, NA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL, AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. PRECEDENTE DESTE TJE/PA ? APELO PARCIALMENTE PROVIDO -UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0061885-77.2015.8.14.0081
COMARCA DE ORIGEM: BUJARU/PA
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: LEONARDO FARIAS DE SOUZA
DEFENSORA PÚBLICA: ANA ALICE NEVES CALDAS FIGUEIREDO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - INCIDÊNCIA CRIMINAL DO ARTIGO 157, §2º, INCISO I DO CP - ASSALTO COM EMPREGO DE FACA - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS NOS AUTOS - DOSIMETRIA DA PENA - PENA-BASE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NO MÍNIMO LEGAL EM DESCOMPASSO COM A DE MULTA CUMULATIVA, ACIMA DO MÍNIMO; DE OFÍCIO, PELO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, PENA DE MULTA TAMBÉM NO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJE/PA - DESCONSTITUIÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA, VEZ QUE O INCISO I, DO §2º DO ART. 157 DO CP FOI REVOGADO PELA LEI Nº 13.654/2018 - ARTIGO 157,
CAPUT
DO CP - PENA DEFINITIVA NO MÍNIMO LEGAL QUE PELA DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA RESTA CUMPRIR A PENA CORPORAL DE DOIS (02) ANOS, ONZE (11) MESES E TRÊS (03) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, NA FORMA DO ART. 33, §2º, ALÍNEA
C
DO MESMO CODEX - O §2º DO ART. 387 DO CP, DISPÕE QUE O TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA SEJA COMPUTADO SOMENTE PARA FINS DE DETERMINAÇÃO DO REGIME INICIAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, NÃO SE REFERINDO, POIS, À PROGRESSÃO DE REGIME, MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 66, INCISO III, ALÍNEAS
B
E
C
, DA LEI Nº 7.210/84. O CITADO DISPOSITIVO LEGAL DEVE SER INTERPRETADO TAMBÉM EM CONSONÂNCIA COM O ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CP, OS QUAIS DETERMINAM SEJAM CONSIDERADAS, NA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL, AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. PRECEDENTE DESTE TJE/PA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO -UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 29 de outubro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0061885-77.2015.8.14.0081
COMARCA DE ORIGEM: BUJARU/PA
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: LEONARDO FARIAS DE SOUZA
DEFENSORA PÚBLICA: ANA ALICE NEVES CALDAS FIGUEIREDO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - LEONARDO FARIAS DE SOUZA, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Criminal em face da sentença do d. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bujaru/PA, que o condenou à pena de cinco (05) anos e quatro (04) meses de reclusão e pagamento de vinte e seis (26) dias-multa, na incidência do art. 157, §2º, inciso I do CP.

Pela detração, o réu restou cumprir a pena corporal de quatro (04) anos, três (03) meses e três (03) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. (fls. 51-54).

Opostos Embargos de Declaração pelo acusado às fls. 58/v, alegando omissão em relação à progressão de regime que acredita já teria direito
,
foram desacolhidos à fl. 62.

Consta da sentença os fatos narrados na denúncia:

¿(...) O representante do Ministério Público do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia em desfavor de LEONARDO FARIAS DE SOUZA, já qualificado nos autos, como incurso no crime do art. 157, §2º, I, do Código Penal Brasileiro. Narra a peça acusatória, que no dia 03 de outubro de 2015, por volta das 19h30min, o ora denunciado, mediante violência e grave ameaça, fazendo uso de arma branca, subtraiu coisa móvel alheia (aparelho celular) da vítima. Noticiam os autos, que a vítima foi abordada pelo acusado em via pública que lhe exigiu, sob a ameaça de uma faca na altura do pescoço, que entregasse o aparelho celular, no que foi obedecido. Após a subtração e consumação do fato delituoso, o denunciado evadiu-se do local, tendo a vítima procurado a polícia, que, após diligências, encontrou o denunciado e o encaminhou até a DEPOL local. (...)
¿. Sic - fl. 51.

O réu apelou às fls. 65-68 rechaçando o regime de cumprimento inicial da pena, alegando que a detração realizada na sentença veio em seu prejuízo.

Refere que o tempo de prisão provisória de um (01) ano e vinte e sete (27) dias já atenderia ao pressuposto objetivo para progressão de regime pelo Juízo da Execução Penal, qual seja 1/6 sobre o total da pena.

Por fim, pede o provimento do apelo para alterar o regime de cumprimento inicial para o aberto.

Contrarrazões às fls. 69-73 pugnam pela confirmação da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 14 de outubro de 2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por LEONARDO FARIAS DE SOUZA.

Autoria e materialidade do delito restaram incontroversas nos autos, vez que o inconformismo do apelante é com o regime de cumprimento inicial da pena.

Para se chegar ao regime de cumprimento da pena, necessário se faz apreciar a dosimetria da pena realizada na sentença.

A pena-base da sanção privativa de liberdade foi fixada corretamente no mínimo legal de quatro (04) anos de reclusão, sendo que a de multa estando um pouco acima, viola o princípio da proporcionalidade e se pode corrigir também para o mínimo legal de dez (10) dias-multa, conforme orientam os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
Conquanto a fixação da pena de multa fique à discricionaridade
do julgador, este deve se nortear dentro dos parâmetros
estabelecidos no preceito secundário do tipo penal violado,
atentando, sempre, para que a quantidade de dias-multa aplicada e o
quantum de reprimenda corporal, quando previstas simultaneamente,
sejam proporcionais. (STJ - HC 239173/GO - Quinta Turma - Rel. Min. Laurita Vaz - Pub. DJe de 22.08.2014).
De acordo com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça,
a pena de multa-tipo deve guardar correspondência com a sanção
privativa de liberdade aplicada, circunstância que se observa na
hipótese ora examinada, já que a Corte de origem, ao reduzir a pena
reclusiva, também diminuiu, de modo proporcional, a quantidade de
dias-multa. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 1183793/PR - Quinta Turma - Rel. Min. Jorge Mussi - Pub. DJe de 30.11.2018).

De igual modo, de ofício, é recomendado adequar a pena corpórea à de multa, conforme precedente desta Corte:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA. NÃO CABIMENTO. REFORMA, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A correção da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP se faz necessária para efeitos meramente didáticos, uma vez que o
quantum
aplicado na sentença recorrida se mostra adequado aos fins a que se destina. 1.1. Sendo o acusado condenado por duas majorantes, é possível que uma delas seja considerada na primeira fase do cálculo da pena, enquanto a outra servirá para promover o aumento da reprimenda na terceira fase. Precedentes do STJ. 1.2.
Não consiste
reformatio in pejus
as correções procedidas de ofício dos fundamentos da dosimetria em recurso de apelação exclusivo da defesa se as alterações realizadas não alteraram para pior a situação do agente. 2. (...). 3. É redimensionada para adequar-se à pena corpórea, de ofício, a pena de multa.
4 - Recurso improvido.
Redimensionamento da pena de multa, de ofício.
Decisão unânime. (TJE/PA - Processo nº 2020.01335263-78, Acórdão 212.878, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-06, Publicado em 2020-07-06). Grifo.

Na segunda fase, embora reconhecidas as atenuantes da menoridade e confissão, o julgador fundamentou-se no verbete da Súmula 231 do STJ (
A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal)
de forma correta.

De ofício, na terceira fase da dosimetria da pena faz-se necessário afastar a ilegalidade, tendo em vista que o acusado utilizou uma faca para ameaçar a vítima, não servindo mais para caracterizar a causa de aumento, vez que o inciso I, do §2º do art. 157 do CP foi revogado pela Lei nº 13.654/2018; de modo que, sem esta majorante e sem causa de diminuição, a pena-base se tornou definitiva e final em quatro (04) anos de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa.

A detração realizada na sentença subtraiu da pena corporal, o tempo de prisão provisória de um (01) ano e vinte e sete (27) dias e com o redimensionamento da pena definitiva, resta ao apelante cumprir dois (02) anos, onze (11) meses e três (03) dias de reclusão. Pelo comando do art. 33, §2º, alínea ¿c¿ do CP, o regime inicial de cumprimento da pena será o aberto.

Em que pese a defesa tenha alcançado seu objeto com a reforma parcial da sentença para o regime inicial aberto de cumprimento da pena pelo recorrente, ressalto que não foi por progressão de regime porque isso é assunto para a fase de execução penal.

No mesmo sentido:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I, II E V DO CPB E ART. 244-B, DO ECA.
DETRAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 387, §2º DO CPB. PROGRESSÃO DE REGIME. INCABIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DO DESVIRTUAMENTO DO MENOR. IRRELEVÂNCIA. DELITO DE NATUREZA FORMAL. SÚMULA 500 DO STJ. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1
. Com absoluto acerto o entendimento do Juízo 1º Grau, na medida em que, mesmo após o desconto do tempo de prisão cautelar (1 ano, 5 meses e 8 dias), restou ao réu o cumprimento da pena privativa de liberdade de 04 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, o que, nos termos do art. 33, §2º, inciso ¿b¿, do CPB, atrai a incidência do regime inicial semiaberto.
2.
O § 2º do artigo 387 do Código Penal, dispõe que o tempo de prisão provisória seja computado somente para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade, não se referindo, pois, à progressão de regime, matéria afeta ao juízo da execução, nos termos do art. 66, inciso III, alíneas "b e c", da Lei 7.210/84. O citado dispositivo legal deve ser interpretado também em consonância com o artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, os quais determinam sejam consideradas, na fixação do regime inicial, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo diploma legal e a reincidência que, quando comprovada, não recomenda o regime mais benéfico.
3. Não prospera a alegada não configuração do crime de corrupção de menores, pois o STJ firmou entendimento, através da Súmula nº 500, no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor, à época com 16 (dezesseis) anos de idade, foi efetivamente corrompido. 4. O documento de identificação apresentado pelo Diretor de Secretaria da 2ª Vara da Infância e Juventude da Capital, onde tramita o Procedimento Judicial para Apuração de Ato Infracional supostamente praticado pelo adolescente em referência, reveste-se de total credibilidade para comprovar a idade daquele, mesmo que não autenticado. 5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJE/PA - Proc. 2017.02525834-52, Acórdão 176.700, Rel. VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-06-13, Publicado em 2017-06-20).

Adianto que ainda não há prescrição nos autos.

Pelo exposto, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação acima expendida e, de ofício, afasto a causa de aumento do inciso I, do §2º do art. 157 do CP revogado pela Lei nº 13.654/2018, mantendo os demais pontos da sentença
a quo
naquilo que não foi reformado.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 29 de outubro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApLeonardo